Tribunal: TJDFT
Processo: 0700539-26.2017.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700539-26.2017.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WALESKA PRUDENCIO VIANA DECISÃO Conforme as informações prestadas pelo douto Juízo de origem, o processo que deu origem ao presente Agravo de Instrumento foi julgado extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil. Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito